Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O enunciado 39 do FONAJE esclarece que, nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponde ao valor do bem jurídico pretendido, que, no caso, é o valor do medicamento necessário ao tratamento da enfermidade, pelo prazo de um ano. Conforme expendido pelo juízo de origem, a não disponibilização do fármaco pelo requerido, reflete o interesse da parte autora no sequestro de verbas públicas suficientes à sua aquisição.

2. A autora possui Mielofibrose pós Policitemia Vera CID.94.5, e lhe foi indicado, por médico da rede pública, como tratamento, o uso do medicamento Ruxolitinibe (Jakavi) 20mg, conforme relatórios médicos anexados aos autos (ID 16957547).

3. Sobressai do relatório médico que a recorrida, paciente com 71 anos de idade, sofre um tipo raro de câncer no sangue, fazendo com que a medula óssea não funcione apropriadamente. Relata que a paciente está em acompanhamento no Hospital de Base, tendo iniciado o tratamento com o fármaco padronizado (Hidroxiuréia), porém evoluiu com sintomas debilitantes resistentes ao medicamento em uso.

4. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

5. Verifica-se dos documentos juntados na inicial (ID 16957547, 16957548), bem como pelo parecer emitido pelo NATJUS (ID. 16958372), que o medicamento é aprovado pela ANVISA, havendo evidências cientificas que demonstram sua eficácia para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida de pacientes com mielofibrose.

7. Desse modo, preenchidos os requisitos, consoante Tema 106 do STJ, é mister a manutenção da sentença.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO, Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95